Tribunal: TJMT
Processo: 1010561-40.2024.8.11.0003
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010561-40.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[APARECIDA CARVALHO DA SILVA - CPF: 240.919.791-49 (APELANTE), LAIS THALIA LIMA BARBOSA - CPF: 055.105.211-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente pedido revisional de contrato de cartão de crédito consignado, cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais, proposta em face de instituição bancária. Sentença recorrida reconheceu validade da contratação e afastou a existência de abuso ou má-fé na cobrança dos encargos.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se é abusiva a contratação de cartão de crédito consignado, diante da alegada ausência de informação clara sobre sua natureza e encargos financeiros;
(ii) saber se há direito à repetição de indébito em dobro e à indenização por danos morais, diante da suposta cobrança excessiva e ausência de transparência contratual.

III. Razões de decidir

3. A relação contratual é regida pelo CDC, nos termos da Súmula 297/STJ, mas a mera invocação do direito à informação não basta para presumir a abusividade, sendo imprescindível a demonstração concreta de desequilíbrio contratual.
4. A existência de contrato formal e utilização da função de crédito consignado afasta a tese de vício de consentimento e nulidade da avença.
5. Em atenção à jurisprudência do STJ (REsp 1.061.530/RS), não se configura abusividade quando a taxa de juros se mantém dentro dos parâmetros médios do mercado divulgados pelo Banco Central.
6. Conforme destacado no precedente da Primeira Câmara de Direito Privado do TJMT, rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, a alegação genérica de cobrança indevida de tarifas, sem indicação precisa das disposições impugnadas, não prospera, cabendo à parte autora promover a adequada instrução probatória da demanda revisional.
7. Inviável a repetição em dobro sem prova de má-fé, nos termos do art. 42, p.u., do CDC. A requalificação da dívida como empréstimo pessoal visa à preservação do equilíbrio contratual, não implicando ilicitude ou dolo da instituição financeira.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A validade da contratação de cartão de crédito consignado depende da existência de contrato formal e da efetiva utilização do limite de crédito disponibilizado, não bastando o mero desconhecimento da sistemática contratual para configurar nulidade.
2. A repetição do indébito em dobro exige prova inequívoca de má-fé na cobrança indevida, sendo incabível em hipóteses de controvérsia contratual fundada em interpretação jurídica divergente."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III; 42, p.u.; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 297; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008; TJMT, AC 1001903-83.2022.8.11.0007, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 30.05.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
APARECIDA CARVALHO DA SILVA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação Revisional de Cláusulas Contratuais c/c Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais identificada pela numeração única: 1010561-40.2024.8.11.0003, movida em desfavor de
BANCO DO BRASIL S.A.,
que julgou improcedente os pedidos iniciais, condenando a autora, ora apelante, ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva da suspensão da obrigação, em razão da gratuidade da justiça (Id: 276182356).

Inconformada, a parte apelante argumenta quanto a violação do direito a informação e abusividade nos encargos contratuais.

Continua afirmando quanto a necessidade de reparação por danos morais, em razão da cobrança excessiva e falta de informações claras sobre os encargos financeiros.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, para que seja reformada a sentença, julgando procedentes os pedidos iniciais (Id: 276182358).

Por sua vez, a parte apelada apresentou contrarrazões, manifestando pelo desprovimento do recurso de apelação (Id: 276182361).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
APARECIDA CARVALHO DA SILVA
contra a sentença proferida nos autos da ação revisional de cláusulas contratuais c/c restituição de valores e indenização por danos morais movida em desfavor de
BANCO DO BRASIL S.A.
.

Inicialmente, é necessário reconhecer que a relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, aplicando-se ao caso as normas do Código de Defesa do Consumidor, consoante o entendimento sedimentado na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”

Contudo, cumpre destacar que
não se presume a abusividade das cláusulas contratuais
, sendo indispensável à parte interessada demonstrar concretamente
a existência de desequilíbrio entre as obrigações pactuadas
, sob pena de indeferimento dos pleitos revisionais genéricos, conforme reiterada jurisprudência desta Corte.

No caso dos autos,
restou incontroverso que a parte autora contratou junto à instituição financeira o denominado cartão de crédito consignado
, modalidade contratual que possui natureza híbrida, com margem consignável comprometida por lançamentos vinculados a compras ou saques realizados no limite disponibilizado, cujos valores mínimos são descontados mensalmente em folha de pagamento.

Contudo, o simples desconhecimento subjetivo da contratante acerca da sistemática de funcionamento do produto financeiro
não conduz, por si só, à sua nulidade
, mormente quando há documentos anexados aos autos que atestam a existência do vínculo contratual, com cláusulas expressas que informam as condições da contratação, a exemplo da adesão ao cartão de crédito com reserva de margem consignável.

Nesse sentido, vejamos como este e. Tribunal de Justiça decidiu em caso análogo, “
in verbis
”:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais c.c Apuração do Quantum Devido, Repetição do Indébito e Danos Morais – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - PRECLUSÃO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - DESNECESSIDADE - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICAÇÃO - JUROS REMUNERATÓRIOS – TAXA PACTUADA DE ACORDO COM A MÉDIA DE MERCADO DIVULGADO PELO BACEN - ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA - TARIFAS – ALEGAÇÃO GENÉRICA DE COBRANÇA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO E DE ESPECIFICAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “(...) Está coberta pela preclusão a questão decidida em sede de tutela provisória que não foi objeto de recurso próprio a tempo e modo. (...) (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.199539-4/001, Relator (a): Des .(a) Habib Felippe Jabour , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/10/2021, publicação da súmula em 26/ 10/ 2021). No caso, não tem cabimento inversão do ônus da prova quando a matéria debatida é de direito e o desfecho da demanda não precisa de dilação probatória. Para a propositura da ação revisional, deve a parte ter prévio conhecimento do contrato e suas cláusulas e, se não dispuser dessas informações, deverá lançar mão da ação de produção antecipada da prova, conforme autoriza o art. 381, III, do CPC, isto depois de esgotada a via administrativa, com observância das exigências da tese firmada pelo STJ, no Recurso Especial Repetitivo nº 1 .349.453/MS.
A revisão dos juros remuneratórios, será possível somente quando superarem substancialmente a taxa média do mercado a época da contratação. Conforme orientação jurisprudencial do E . Superior Tribunal de Justiça externado no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, só se considera abusiva a taxa de juros remuneratórios se fixada no mínimo uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado
.
A alegação de que forma cobradas indevidamente tarifas, também não prospera o apelo do autor. As alegações revestem-se de caráter genérico, sem indicar com precisão quais são as disposições impugnadas
.” (TJ-MT - AC: 10019038320228110007, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 30/05/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/06/2023) (destaquei)

Oportuno salientar que, o entendimento consolidado pela jurisprudência é de que
a validade dos contratos de cartão de crédito consignado pressupõe a existência de contratação formal e a disponibilização do crédito
, sendo que a conversão da modalidade para empréstimo pessoal somente se justifica quando verificada
a ausência de utilização do cartão como meio de pagamento e a incidência de encargos típicos de operação financeira amortizada
.

E foi exatamente o que se observou no presente caso.
O Juízo “
a quo
”, diante da ausência de prova acerca da utilização efetiva da função rotativa do cartão,
convertendo-o, acertadamente, em contrato de empréstimo pessoal comum
, com adequação da taxa de juros aos parâmetros médios divulgados pelo Banco Central.

Não se trata, portanto, de hipótese de nulidade absoluta, mas sim de
requalificação do vínculo jurídico
, de modo a preservar o equilíbrio contratual e coibir eventual onerosidade excessiva em desfavor da consumidora.

Com relação à alegação de
devolução em dobro dos valores pagos
, também não assiste razão à apelante. A repetição do indébito em dobro exige, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC, a comprovação de
cobrança indevida com má-fé
, o que não foi minimamente demonstrado nos autos. A controvérsia instaurada decorre de divergência sobre a natureza do contrato, não havendo falar em conduta dolosa por parte da instituição financeira.

Ainda, quanto à fixação dos juros remuneratórios, correta a sentença ao adotar a
taxa média de mercado
divulgada pelo Banco Central, em atenção à orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.061.530/RS, segundo a qual é admitida
a revisão das taxas pactuadas apenas em situações
EXCEPCIONAIS
, desde que cabalmente demonstrada a
ABUSIVIDADE
, considerada como aquela que coloca o consumidor em
desvantagem exagerada
.

Cito:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO . JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES .DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO Constatada a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, foi instaurado o incidente de processo repetitivo referente aos contratos bancários subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da ADI n.º 2.591-1 . Exceto: cédulas de crédito rural, industrial, bancária e comercial; contratos celebrados por cooperativas de crédito; contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de crédito consignado. Para os efeitos do § 7º do art. 543-C do CPC, a questão de direito idêntica, além de estar selecionada na decisão que instaurou o incidente de processo repetitivo, deve ter sido expressamente debatida no acórdão recorrido e nas razões do recurso especial, preenchendo todos os requisitos de admissibilidade. Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios; ii) configuração da mora; iii) juros moratórios; iv) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício. PRELIMINAR O Parecer do MPF opinou pela suspensão do recurso até o julgamento definitivo da ADI 2.316/DF. Preliminar rejeitada ante a presunção de constitucionalidade do art. 5º da MP n .º 1.963-17/00, reeditada sob o n.º 2.170-36/01 . I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art . 406 do CC/02; d)
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada ? art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto
. ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora; b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual. ORIENTAÇÃO 3 - JUROS MORATÓRIOS Nos contratos bancários, não-regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês .ORIENTAÇÃO 4 - INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES a) A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz; b) A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo. Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção. ORIENTAÇÃO 5 - DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO É vedado aos juízes de primeiro e segundo graus de jurisdição julgar, com fundamento no art. 51 do CDC, sem pedido expresso, a abusividade de cláusulas nos contratos bancários . Vencidos quanto a esta matéria a Min. Relatora e o Min. Luis Felipe Salomão. II- JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO (REsp 1 .061.530/RS) A menção a artigo de lei, sem a demonstração das razões de inconformidade, impõe o não-conhecimento do recurso especial, em razão da sua deficiente fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF.O recurso especial não constitui via adequada para o exame de temas constitucionais, sob pena de usurpação da competência do STF .Devem ser decotadas as disposições de ofício realizadas pelo acórdão recorrido.
Os juros remuneratórios contratados encontram-se no limite que esta Corte tem considerado razoável e, sob a ótica do Direito do Consumidor, não merecem ser revistos, porquanto não demonstrada a onerosidade excessiva na hipótese.
Verificada a cobrança de encargo abusivo no período da normalidade contratual, resta descaracterizada a mora do devedor. Afastada a mora: i) é ilegal o envio de dados do consumidor para quaisquer cadastros de inadimplência; ii) deve o consumidor permanecer na posse do bem alienado fiduciariamente e iii) não se admite o protesto do título representativo da dívida .Não há qualquer vedação legal à efetivação de depósitos parciais, segundo o que a parte entende devido. Não se conhece do recurso quanto à comissão de permanência, pois deficiente o fundamento no tocante à alínea a do permissivo constitucional e também pelo fato de o dissídio jurisprudencial não ter sido comprovado, mediante a realização do cotejo entre os julgados tidos como divergentes. Vencidos quanto ao conhecimento do recurso a Min. Relatora e o Min . Carlos Fernando Mathias. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido, para declarar a legalidade da cobrança dos juros remuneratórios, como pactuados, e ainda decotar do julgamento as disposições de ofício.Ônus sucumbenciais redistribuídos.” (STJ - REsp: 1061530 RS 2008/0119992-4, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/10/2008, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 10/03/2009 RSSTJ vol . 34 p. 216 RSSTJ vol. 35 p. 48) (destaquei)

Por fim, a sentença determinou a
restituição simples dos valores pagos a maior
, com apuração em sede de liquidação, não havendo vício a ser reparado.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença objurgada.

Ademais,
DETERMINO
a majoração da verba
sucumbencial
em 2% (dois por cento),
totalizando o percentual de 12% (doze por cento)
, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025